Tribunal: TJSP
Processo: 2146409-13.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Incidente suscitado como sendo de Uniformização de Jurisprudência, mas com fundamentos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente a análise da reestruturação da carreiras dos servidores como marco limitador temporal do direito à incorporação das diferenças oriundas da

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Incidente suscitado como sendo de Uniformização de Jurisprudência, mas com fundamentos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente a análise da reestruturação da carreiras dos servidores como marco limitador temporal do direito à incorporação das diferenças oriundas da incorreta conversão de vencimentos em URV. Eventual eficácia preclusiva da coisa julgada material, com o fim de obstar a discussão. Aplicação do entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 05). Entendimento já fixado pelo STF no regime de repercussão geral. Decisões do STF que expressamente afastam tal alegação de ofensa ou sequer admitem a alegação de ofensa à coisa julgada. Requisito do art. 976, II do CPC não atendido.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente a análise da reestruturação da carreiras dos servidores como marco limitador temporal do direito à incorporação das diferenças oriundas da incorreta conversão de vencimentos em URV. Eventual eficácia preclusiva da coisa julgada material, com o fim de obstar a discussão. Aplicação do entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 05). Entendimento já fixado pelo STF no regime de repercussão geral. Questão que também não envolve apenas questão de direito, envolvendo a análise de cada caso quanto a questão fática e o contexto no qual ser formou a coisa julgada anterior, tanto em termos fáticos, probatórios, como temporal. Requisito do art. 976, I do CPC não atendido. Incidente não admitido.